Tribunal: STF
Processo: ARE 1318076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR. MUNICÍPIO DE SERTANEJA. INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS TRABALHADAS COM HABITUALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, XIV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...).
    Discute-se, in casu, a aplicação do art. 150 da Lei Complementar Municipal nº22/2004, com a seguinte redação:
    Art. 150 Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 90 horas aos motoristas de ambulância e 60 horas para os demais servidores. § 1º O serviço extraordinário previsto neste artigo será precedido de convocação prévia e expressa pela chefia imediata, que justificará o fato. §2º Os serviços extraordinários realizados de forma habitual, por período superior a 36 (trinta e seis) meses será objeto de incorporação à remuneração do servidor. § 3º caberá ao Chefe de Poder estabelecer, por Decreto, sistema de banco de horas, de forma a compensar o serviço extraordinário e o serviço noturno. 
    Assim, extrai-se determinação expressa no sentido de que as horas extras recebidas habitualmente durante período superior a 36 meses seriam incorporadas à remuneração do servidor.
    Entretanto, a previsão estabelecida pela legislação municipal vai de encontro ao previsto na Constituição Federal, mais precisamente o previsto em seus arts. 37, caput, e inciso XIV, que impõem respeito aos princípios da Moralidade, Impessoalidade e Isonomia, bem como à regra que veda o “efeito cascata” no recebimento remuneratório pelo servidor público.
    Isso, pois ao impor a incorporação de horas-extras ao vencimento do servidor, a legislação está a autorizar o pagamento, independentemente de contraprestação pelo servidor, de verbas caracterizadas como propter laborem, cujo recebimento é vinculado à efetiva prestação do serviço – horas-extras, adicional de insalubridade, etc.
    Tal pagamento, independentemente de contraprestação, viola os princípios acima expressos, vez que imoral o recebimento de valores sem a devida contraprestação, sendo pessoal e não isonômico também, haja vista que tratam-se de valores não devidos a todos os servidores, mas sem a necessária contraprestação a fim de autorizar o tratamento diverso – não sendo aceito pelo ordenamento jurídico o recebimento de verbas propter laborem pelo simples fato de tê-las recebimento regularmente durante determinado período de tempo.
    Ainda, eventual incorporação de tais valores ao vencimento do servidor implicaria em verdadeiro efeito cascata, vez que novas horas extras eventualmente laboradas seria calculadas sobre aquelas já incorporadas, o que é vedado pela Constituição Federal.
    Nesse diapasão, não se conforma com a constituição o artigo da Lei Municipal em comento.
    (...).
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente